Tribunal: TJDFT
Processo: 0028935-39.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028935-39.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINDOMAR BARROS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL. PRELIMINAR LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE PROVA PERICIAL. MORTE DO PERICIANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação declaratória é procedimento que visa exclusivamente à obtenção de certeza jurídica sobre determinado fato ou ato, conceito que não se coaduna com os institutos da prescrição ou da decadência, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de prescrição suscitada. 2. Quanto a preliminar de legitimidade ativa e interesse de agir o juízo ao regularizar o pólo ativo conforme a norma processual, atendeu a reclamação postulada em sede recursal, não havendo nada a prover quanto a preliminar suscitada. 3. Sendo imprescindível a prova pericial para sanar a divergência entre as partes e aclarar a questão postulada em juízo e, não sendo esta possível de ser realizada devido a morte do periciando, tal circunstância acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito pela impossibilidade de colheita de prova que iria constituir o fundamento do acolhimento ou rejeição da vindicação do autor. 4. Correta a admissão pelo juízo monocrático do documento produzido pelo autor sem intimação e participação de assistente técnico da parte ré, como laudo produzido por assistente técnico do autor e não por perito nomeado pelo juízo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada é extra petita, ao argumento de que a matéria referente à análise da prova pericial não foi questionada na apelação; c) artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de análise da prova realizada pelo perito nomeado e desconstituído pelo juízo, de modo que, em seu entendimento, seria possível o prosseguimento do feito e julgamento do mérito. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 492 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado em sede embargos de declaração que afastou alegado julgamento extra petita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o apelo especial lastreado na mencionada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “Entretanto, conforme se pode concluir pela simples análise dos autos, o que ocorreu foi que o autor procurou perito nomeado e posteriormente desconstituído pelo juízo que produziu laudo médico sem seguir as normas processuais estabelecidas pelo artigo 464 e seguintes do CPC, no que tange à realização de prova pericial; sendo assim, houve corretamente a admissão do documento pelo juízo monocrático como laudo produzido por assistente técnico do autor e não por perito nomeado pelo juízo” (ID Num. 13602654 - Pág. 10), e que “Nesse passo, em que pesem as alegações do apelante, tal prova por si só não é suficiente para resolver a problemática trazida para apreciação do judiciário” (ID Num. 13602654 - Pág. 10), concluindo que “Portanto, sem possibilidade de constituição de prova necessária, correta a sentença que extinguiu o processo com base no artigo 485 do CPC” (ID Num. 13602654 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse sentido é providência que, igualmente, esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017